Tribunal: STF
Processo: ARE 1573035
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Oi Movel S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OI MOVEL S/A – FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AOS CLIENTES – MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE – ARTIGOS 127 E 129, III DA CF E, ARTIGO 82, I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – CONSUMIDORES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – DEVER LEGAL AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES – LEI ESTADUAL Nº 17.300/12 – ARTIGO 1º – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – ART 98, § 2º, DO CDC – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 97 DO CDC – MULTA DEVIDA – RECURSO – APELAÇÃO – NEGA PROVIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 24, inciso VIII, 27, inciso IV, 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal.



    Argumenta que “a solução adotada pelo E. TJPR está alicerçada em premissa equivocada, uma vez que, no caso sub judice, o interesse que embasa a ação coletiva não possui caráter coletivo, porquanto não decorre de origem comum, carecendo de homogeneidade e relevância social, eis que a suposta falta de entrega de um contrato à uma ÚNICA consumidora não configura o caráter coletivo da ação. Vale destacar que o v. acórdão recorrido expressamente mencionou que a ação subjacente se fundamenta no Inquérito civil gerado a partir de uma única reclamação”.



    Discorre que o “ v. acórdão recorrido, em que pese tenha analisado a aplicação da Resolução n. 632/14 da Anatel que dispõe sobre os procedimentos no setor de telecomunicações, consignou que a Lei Estadual nº 17.300/12 em seu art. 1º, vem reforçar, em âmbito estadual, a obrigatoriedade do envio da cópia do contrato de adesão aos consumidores em observância à competência concorrente prevista no artigo 24, inciso VIII da Constituição Federal”.



    Defende que “não se trata aqui de matéria de competência concorrente dos entes federativos, razão pela qual, não merece prevalecer a conclusão do E. Tribunal local de determinar a aplicação de lei estadual, a pretexto de estar tratando da defesa de direito do consumidor. Isso, porque trata-se de matéria que diz respeito ao setor de telecomunicações, envolvendo os procedimentos adotados pelas operadoras na prestação de serviços entre usuário e serviço público prestado”.



    Afirma que “a referida Lei Estadual ao estabelecer obrigações para as operadoras de telecomunicação adentra esfera de competência privativa da União, haja vista que contraria a previsão do art. 22, IV da CFB e o teor da Lei 9.472/96 (Lei geral de Telecomunicações)”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    O Tribunal de origem decidiu pela legitimidade do Ministério Público para propor a presente ação civil pública amparado na seguinte fundamentação:



    “Alega o apelante que o fato de uma única consumidora ter formulado reclamação perante a Promotoria de Justiça de Direito do Consumidor é situação que não atinge a coletividade como um todo. 



    Não procedem as alegações da apelante.



    A legitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação coletiva de consumo encontra fundamento nos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal e 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor. 



    Do mesmo modo, o artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, cuja redação encontra correspondência no artigo 2º, inciso IV, alínea “a”, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná. 



    Pelo que se depreende da inicial, o pedido visa tutelar toda a coletividade dos consumidores clientes da OI, que em razão de terem firmado contrato de adesão, são prejudicados pela não disponibilização do contrato. Conforme a sentença recorrida, ‘mesmo que o Inquérito Civil, que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação, tenha iniciado a partir de uma única reclamação de uma consumidora, o direito tutelado pelo Parquet não é meramente individual, pois atingiu e/ou atinge uma coletividade de pessoas, no caso, todos aqueles que estabeleceram relação contratual com a empresa’. 



    (...)



    Deste modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público.”



    Essa conclusão está em sintonia com a orientação fixada no Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exame da OAB. Correção de prova prático-profissional. Ação civil pública. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direito individual homogêneo. Acesso à informação. Interesse social. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos quando houver relevante interesse social. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.480.576/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA PRÓPRIA, DE MODO EXCLUSIVO, PELO DEFICIENTE FÍSICO PARA OBTER ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS REVESTIDOS DE INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO. TEMA Nº 471 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O exame dos autos me conduz à conclusão de que a essência da controvérsia repousa na legitimidade do Ministério Público para propor ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, notadamente na defesa das pessoas com deficiência. Quanto a isso, de fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, para além do que decidido no RE nº 631.111-RG/GO (Tema nº 471 da Repercussão Geral), é no sentido de reconhecer importante atribuição. 2. A controvérsia suscitada neste recurso extraordinário não se amolda ao Tema RG nº 645, visto que não se questiona a legitimidade do Ministério Público para defender diretamente a isenção tributária, mas, sim, a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos revestidos de interesse social qualificado. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.444.062/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 13/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo. 2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP. 3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.432.737/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.325.681/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/06/2023).



    Entretanto, no que diz respeito ao mérito, o inconformismo merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Oi Movel S.A. - em recuperação judicial, objetivando a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente na entrega de cópia física do instrumento contratual para todos os consumidores contratantes dos serviços ofertados, até o início da execução do serviço (instalação), com pedido alternativo de cumprimento da obrigação através da entrega individualizada, por endereço eletrônico pessoal do consumidor.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para



    “a) CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no fornecimento, a todos os consumidores que com ela contratar, especificamente no tocante ao serviço de TV a cabo, de cópia do instrumento contratual, até o início da execução do serviço (instalação), de forma física ou através de encaminhamento por endereço eletrônico pessoal do consumidor, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, para cada contrato não entregue, a ser devidamente revestida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FECON ; 



    b) CONDENAR a empresa requerida pelos eventuais danos causados, de forma genérica, nos termos do artigo 95 do CDC.”



    O Tribunal a Quo, em sede de recurso de apelação cível interposto pela parte ora recorrente, manteve a sentença de procedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de contrato de prestação de serviço de TV a cabo ofertado pela apelante, que é um serviço de telecomunicações, que consiste na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio a assinantes, mediante transporte por meios físicos. Os fatos tem origem em uma reclamação feita por Iara Juliane Claudino Oliveira junto à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba, alegando ter contratado por telefone, o serviço de TV a cabo da empresa OI e não teria sido informada a respeito da cláusula de fidelidade e multa por cancelamento contratual, porque a operadora não teria encaminhado a cópia do contrato impresso e nem permitido acesso ao conteúdo da gravação telefônica que realizou para contratar o serviço. Não obtendo êxito no pedido, o Ministério Público ajuizou a presenta ação civil pública, que foi julgada procedente, contra a qual se insurge o apelante. 



    Sem razão. 



    A empresa apelante não pode se eximir dos seus deveres contratuais pelo simples fato de afirmar que o acesso às informações é tido por meio da Internet. A Lei Estadual nº 17.300/12 em seu artigo 1º, determina que as operadoras de serviços de telefonia móvel, fixa e de transmissão de dados via banda larga, assim como as de TV por assinatura ficam “obrigadas a enviar aos clientes, no prazo de sete dias corridos, cópia dos contratos de adesão e do termo de aditamento, em caso de alterações no contrato, por carta registrada na modalidade de aviso de recebimento – AR”. Deste modo vem reforçar, em âmbito estadual, a obrigatoriedade do envio da cópia do contrato de adesão aos consumidores, em observância à competência concorrente prevista no artigo 24, inciso VIII da Constituição Federal.



    Portanto, não se trata de criação de norma pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, mas de pedido realizado com a finalidade de garantir que a fornecedora passe a cumprir, de imediato, as normas já existentes e plenamente vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. 



    O artigo 51 da Resolução nº 632/14 da ANATEL, aplicável especificamente às empresas do setor de telecomunicação, estabelece que “na contratação, a Prestadora deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta (...)”. 



    Da mesma forma, o art. 6º, III, do CDC, determina que o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os riscos que apresentem, assim como os bancos de dados e cadastros devem ser acessíveis aos consumidores. 



    Em situações semelhantes, o STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a prestadora de serviços de telefonia deve prestar informações ao consumidor acerca do contrato celebrado. Ressalta-se que os documentos são comuns às partes, sendo assim, não cabe recusa, conforme estabelece o art. 399, III, do CPC:



    (...).”



    Pois bem. 



    O Supremo Tribunal Federal possui remansosa orientação jurisprudencial firmada no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, por se tratar de tema de enorme interesse nacional com necessidade de disciplina uniforme.



    Registre-se que esta Corte, em diversas oportunidades, declarou a inconstitucionalidade formal de normas estaduais, municipais e distritais que impunham obrigações às empresas de serviços de telecomunicações, incluindo a regulamentação referente à instalação de infraestrutura necessária à pretação desse relevante serviço.



    Ressalte-se que, ao contrário do que assentado no acórdão recorrido, a competência estadual concorrente com base na proteção ao consumidor não prevalece quando a norma local interfere de modo direto na prestração de serviços de telecomunicações, por se tratar de matéria de competência exclusiva da União.



    Sobre o tema, destaco, por oportuno, o seguinte aresto proferido pelo Plenário do STF no julgamento da ADI nº 6.065/CE, no qual figurei como redator p/ o acórdão, em que se declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 16.734 do Estado Ceará, cujo objeto guarda identidade com caso dos presentes autos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 16.734, de 26 de dezembro de 2018, do Estado do Ceará. Vedação ao bloqueio, por operadoras telefônicas, de acesso à internet quando esgotada a franquia de dados contratada. Telecomunicações. Competência legislativa privativa da União. Violação do art. 22, IV, da Constituição Federal. Precedentes. Inconstitucionalidade formal. Procedência do pedido. 1. A Lei nº 16.734 /18 do Estado do Ceará, ao vedar às operadoras de telefonia móvel que procedam, entre outras providências, ao bloqueio de acesso à internet quando esgotada a franquia de dados contratada, violou o art. 22, inciso IV, da Lei Maior, que confere à União a competência privativa para dispor sobre telecomunicações. Precedentes. 2. Ação direta julgada procedente” (DJe de 04/03/2021).



    Do voto que proferi transcrevo, por conveniente, o seguinte excerto que bem se aplica ao caso ora em análise:



    “A Lei nº 16.734/18 do Estado do Ceará, ao vedar às operadoras de telefonia móvel que procedam, entre outras providências, ao bloqueio de acesso à internet quando esgotada a franquia de dados contratada, violou o art. 22, inciso IV, da Lei Maior, que confere à União a competência privativa para dispor sobre telecomunicações.



    Optou o legislador constituinte por atribuir à União essa competência legislativa, a fim de que a matéria recebesse tratamento uniforme em todo o território nacional.



    Também por essa razão é que dispõe o art. 21, inciso XI, da Carta Constitucional ser da União a competência, de índole administrativa, para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações.



    Destarte, compete à União legislar sobre o serviço de telefonia e explorá-lo diretamente ou por meio de concessão ou permissão.



    Como a questão do bloqueio do acesso à internet por esgotamento da franquia de dados contratada está inserida na temática das telecomunicações, não poderia o Estado do Ceará dispor sobre o tema.



    Registro que a Suprema Corte, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais que, a exemplo da norma impugnada, dispõem acerca de telecomunicações, tendo em vista a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre a matéria (inciso IV do art. 22 da Constituição Federal). Destaco os seguintes precedentes de minha relatoria:



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 5.934 de 29 de março de 2011, do Estado do Rio de Janeiro. Possibilidade de utilização, no mês subsequente, dos minutos da franquia não utilizados no mês anterior. Telecomunicações. Competência legislativa privativa da União. Violação do art. 22, IV, da Constituição Federal. Precedentes. Inconstitucionalidade formal. Procedência da ação. 1. A Lei nº 5.934/11 do Estado do Rio de Janeiro, ao dispor acerca da possibilidade de acúmulo das franquias de minutos mensais ofertados pelas operadoras de telefonia, violou o art. 22, inciso IV, da Lei Maior, que confere à União a competência privativa para dispor sobre telecomunicações. Precedentes. 2. Ação direta julgada procedente’ (ADI nº 4.649/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/16).



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.450, de 31 de janeiro de 2011, do Estado do Rio Grande do Norte, a qual veda a cobrança, no âmbito daquele Estado, das tarifas de assinatura básica pelas concessionárias prestadoras de serviços de telefonia fixa e móvel. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Violação do art. 22, IV, da Constituição Federal. Precedentes. Inconstitucionalidade formal. Procedência da ação. 1. A Lei nº 9.450/11, do Estado do Rio Grande do Norte, ao proibir a cobrança de assinatura básica dos consumidores e usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel, violou o art. 22, inciso IV, da Lei Maior, o qual dispõe ser da União a competência para legislar sobre telecomunicações. Precedentes: ADI nº 2.615/SC, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/5/15; ADI nº 4.369/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 3/11/14; ADI nº 3.847/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/12; ADI nº 4.478/AP, Tribunal Pleno, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/11/11). 2. Ação direta julgada procedente’ (ADI nº 4.603, Tribunal Pleno, da minha relatoria, DJe de 12/8/16).



    No mesmo sentido vão os seguintes julgados:



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 16.559/2019 do Estado de Pernambuco. Código Estadual de Defesa do Consumidor. 3. Serviços de telefonia fixa e móvel e de acesso à internet são espécies do gênero telecomunicações, de titularidade da União, à qual compete legislar sobre a matéria. Precedentes. 4. A competência suplementar dos Estados federados para legislar sobre direito do consumidor não alcança a disciplina da relação jurídica entre concessionários e usuários de serviços públicos. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição e excluir as prestadoras de serviço de telefonia fixa e móvel do âmbito de aplicação dos artigos 26, caput e § 20; 28; 29; 35, II e § 2°; 45; 148; e 167, § 1°, da Lei’ (ADI nº 6.086/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/5/20).



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.752/2015 DO ESTADO DA PARAÍBA. OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DE CONTRATOS DE ADESÃO POR CARTA REGISTRADA NA MODALIDADE AR. CONFLITO ENTRE A DISCIPLINA FEDERAL E A ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Tratando-se de norma de natureza de direito do consumidor do serviço de telecomunicações e havendo conflito entre a disciplina federal e a estadual, deve aquela prevalecer. A norma federal, nestes casos, serve à homogeneidade regulatória, afastando a competência dos Estados. 2. A ANATEL, entidade reguladora do setor, no exercício de sua competência normativa prevista nos arts. 19 e 22 da Lei n. 9.472/97, editou a Resolução n. 632/2014, que trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Segundo o art. 51 do RDC, o fornecimento do contrato pode ser por meio eletrônico, enquanto a norma estadual impugnada obriga o envio por meio de carta registrada. Assim, sobressai a competência da União, nos termos do art. 24, §4º, c/c art 22, IV, da CRFB. 3. Ação direta julgada procedente’ (ADI nº 5.568/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/19).



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 12.155/2005 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DISCRIMINAR DETALHADAMENTE NAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL OS PULSOS COBRADOS NAS LIGAÇÕES LOCAIS, SOB PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR (ARTIGO 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O serviço de telecomunicações é da competência legislativa da (artigo 22, IV, da Constituição Federal), que resta violada quando lei estadual institui, para as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações, a obrigação de discriminar detalhadamente nas contas de telefonia fixa e móvel os pulsos cobrados nas ligações locais, sob pena de multa, ainda que a pretexto de proteger o consumidor ou a saúde dos usuários. 2. A competência concorrente dos estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências legislativa e administrativa privativas da União em matéria de telecomunicações. Precedentes: ADI 5.253, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.861, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 01/08/2017; ADI 4.477, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 31/05/2017; ADI 2.615, Rel. Min. Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2015; ADI 4.478, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 29.11.2011. 3. O consumidor e o usuário de serviços públicos ostentam regimes jurídicos diversos. Enquanto o primeiro se subsume ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, este último observa a lógica da solidariedade social (artigo 3º, I, da Constituição Federal) e encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários”, prevista no artigo 175, parágrafo único, II, da Constituição Federal. 4. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.155/2005 do Estado de São Paulo’ (ADI nº 4.019/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/2/19).



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 10.513/2015 DO ESTADO DA PARAÍBA. INSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE APRESENTAREM MENSAGEM INFORMATIVA QUANDO OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REALIZAREM LIGAÇÕES PARA NÚMEROS DE OUTRAS OPERADORAS. ARTIGO 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICÁVEL. USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 22, IV, da Constituição Federal) é violada quando lei estadual institui obrigação para as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações, ainda que a pretexto de proteger o consumidor ou a saúde dos usuários. 2. A competência concorrente dos estados-membros para dispor sobre direito do consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências legislativa e administrativa privativas da União para disciplinar o setor de telecomunicações. Precedentes. 3. As figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos ostentam regimes jurídicos diversos, por isso que este último, que observa a lógica da solidariedade social (artigo 3º, I, da Constituição Federal), encontra sede específica na cláusula “direitos dos usuários”, prevista no artigo 175, parágrafo único, II, da Constituição Federal. 4. A Lei 10.513/2015 do Estado da Paraíba, ao instituir a obrigação de as empresas concessionárias de serviços de telecomunicações apresentarem mensagem informativa quando os usuários dos serviços realizarem ligações para números de outras operadoras, viola o artigo 22, IV, da Constituição Federal, configurando inconstitucionalidade formal. 5. Ação direta conhecida e julgada procedente’ (ADI nº 5.575/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/11/18).



    ‘Processo legislativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual que cria obrigações para empresas prestadoras do serviço de telecomunicações. Inconstitucionalidade. 1. A Lei nº 12.239/2006, do Estado de São Paulo, obriga as companhias operadoras de telefonia fixa e móvel a constituírem cadastro especial de assinantes do serviço interessados no sistema de venda por meio de telemarketing. 2. Compete à União Federal legislar privativamente sobre o serviço de telecomunicações (CF, art. 22, IV), bem como a sua exploração (CF, art. 21, XI, CF). Exercício abusivo da competência legislativa estadual. 3. Procedência da ação direta’ (ADI nº 3.959/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/5/16).



    Entendo que o tema tratado na norma questionada não se insere no âmbito da competência legislativa concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal para dispor sobre direito do consumidor (art. 24, incisos V e VIII, da CF). Vejamos, a propósito do tema, o que dispõe o art. 175 da Constituição da República:



    ‘Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.



    Parágrafo único. A lei disporá sobre:



    (…)



    II os direitos dos usuários.’



    Conforme consignei por ocasião do julgamento da ADI nº 4.478, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, do preceito constitucional transcrito decorre que a relação da empresa concessionária do serviço de telefonia com os usuários desse serviço será regulada por lei federal.



    O direito de telecomunicações destina-se a estabelecer normas relativas aos meios de comunicação a distância realizada por processo eletromagnético. Nesse âmbito, destaca a doutrina especializada a existência de uma relação que envolve três sujeitos: a União, que tem o dever de prestar o serviço público, diretamente ou por meio concessão; as prestadoras dos serviços e os usuários. Entre esses sujeitos surgem relações jurídicas distintas e igualmente abrangidas por esse ramo do Direito. Nesse sentido, vale citar a doutrina de Mariense Escobar:



    ‘Inicialmente, há que considerar o relacionamento entre a União e suas concessionárias, permissionárias e autorizadas. Em seguida, entre estas e as pessoas naturais e jurídicas que se utilizam dos serviços de telecomunicações e, por fim, dessas últimas, entre si, enquanto usuárias da comunicação à distância para se relacionarem no convívio social’ (ESCOBAR, João Carlos Mariense. O novo direito de telecomunicações. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 15).



    Percebe-se, então, que a relação entre os usuários e as empresas prestadoras de serviço se encontra na própria conceituação do direito de telecomunicações, a qual, como se nota, não está adstrita ao vínculo existente entre a União e as operadoras.”



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Controle de Constitucionalidade. Lei nº 11.392, de 2022, de Belo Horizonte/MG. Inserção dos arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. Inserção no âmbito da competência da União para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, inc. IV, da CRFB). Competência exclusiva da União para tratar dos serviços. (art. 21, incs. XI e XII, al. “b”, CRFB). Ausência de preenchimento das hipóteses delimitadoras da competência municipal para promover a adequada ocupação do solo (art. 30, inc. IX) e para satisfazer ao interesse local (ar